Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717751-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APELADO: CAETANO PEREIRA RAMOS D E S P A C H O Cuidam-se de apelação cível e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, pela Autora, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e pela Ré, BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EPP, na ação indenizatória por dano material de autos n. 0735872-36.2018.8.07.0001 (ID’s 26427598 e 26427610, pags. 221/229 e 273/299); bem como de apelação cível (ID 25509582, pags. 344/368) interposta por esta parte processual na ação conexa de autos n. 0717751-23.2019.8.07.0001, ajuizada por CAETANO PEREIRA RAMOS. As Apelantes objetivam impugnar a sentença extintiva, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (APC 0735872-36 - ID 26427596, pags. 212/219 - APC 0717751-23 - ID 25509578, pags. 333/340), em que julgou improcedentes os pedidos autoral e reconvencional. As Apeladas apresentam contrarrazões, requerendo, em suma, o desprovimento do recurso interposto pela parte processual adversa (APC 0735872-36 – ID’s 26427609 e 26427616, pags. 240/272 e 306/311). A seguradora Apelada arguir preliminar de ilegitimidade ativa da locadora Apelante do recurso adesivo, sob o fundamento de incidência da Súmula 529 STJ. Nesse sentido, sustenta que “a relação jurídica da seguradora estabelece-se apenas com o segurado, não havendo pertinência subjetiva em relação a ela, quanto ao pedido de reparação dos danos causados no veículo do terceiro”. Por conseguinte, defende que “embora o novo CPC admita a apresentação de reconvenção contra pessoa que ainda não é parte na relação processual, está claro que a reconvenção, neste caso, foi apresentada contra a Seguradora Apelada”. Portanto, defende que “a reconvenção é inepta pela falta de causa de pedir”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Neste diapasão, necessário se faz assegurar o contraditório e a ampla defesa à locadora Apelante do recurso adesivo interposto nos autos de n. 0735872-36.2018.8.07.0001, sobre a preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões pela seguradora Apelada, a fim de não ensejar uma decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Ante o exposto, diante da ordem das ideias que emergem do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 1.009, §§ 1o e 2o, todos do CPC, intime-se a Apelante do recurso adesivo, BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EPP, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da questão preliminar de sua ilegitimidade ativa ad causam, arguida nas contrarrazões, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso esta questão preliminar venha a ser acolhida. Como consequência, suspendo o trâmite processual da ação conexa de autos n. 0717751-23.2019.8.07.0001, até o cumprimento da diligência supra ou o decurso de prazo correlato, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Após o decurso do prazo ou apresentação de manifestação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Apense-se a ambos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2021 16:31:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador